Tribunal: TJES
Processo: 5000990-12.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-12.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAMIRES KANITZ ARAUJO

APELADO: DANIEL SOARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR
ERROR IN PROCEDENDO
. INOCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA E DE JUSTA CAUSA PARA AS TRANSFERÊNCIAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ré condenada à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em demanda ajuizada por pessoa idosa que alegou apropriação indevida de numerário oriundo de indenização judicial, confiado à apelante para auxílio na administração financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se houve
error in procedendo
na distribuição do ônus da prova; e (iii) determinar se restou caracterizada a apropriação indevida de valores, com consequente dever de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar:
nulidade da sentença por falta de fundamentação:

A sentença enfrenta de forma suficiente e coerente os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, expondo as razões fáticas e jurídicas que conduzem à condenação, inexistindo violação ao art. 489, §1º, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar: nulidade por error in procedendo:
O magistrado aplica corretamente a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sem inversão extraordinária ou dinamização indevida, inexistindo error in procedendo. Preliminar rejeitada.

5.
Mérito:
É incontroverso o recebimento de indenização judicial pelo autor e a realização de transferências vultosas, em curto lapso temporal, de sua conta bancária para a conta pessoal da ré.

6.
Incumbe à ré demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, consistente na anuência válida e na justa causa para as transferências, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
A prova documental evidencia transferências expressivas incompatíveis com despesas ordinárias do núcleo familiar, enquanto a prova testemunhal revela-se genérica e insuficiente para comprovar autorização específica ou destinação dos valores em benefício do autor.

8.
A concentração de numerário relevante na conta da ré, sem comprovação contábil individualizada e sem autorização clara do autor, caracteriza apropriação indevida.

9.
A retirada não autorizada de valores significativos do patrimônio de pessoa idosa, mediante abuso de confiança, configura dano moral indenizável, sendo adequada e proporcional a indenização fixada pela sentença.

10.
A condenação por danos materiais mostra-se correta diante da restituição parcial e da ausência de comprovação de individualização dos valores, legitimando a fixação do valor com base na diferença entre as quantias transferidas e aquelas efetivamente devolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de nulidade da sentenca por falta de fundamentacao e de error in procedendo para CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TAMIRES KANITZ ARAÚJO
em face da r. sentença do evento 16676902, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, que, na ação indenizatória por danos materiais movida por
DANIEL SOARES
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 16676903, em resumo, a apelante alega que:
(I)
a sentença é nula por fundamentação deficiente, uma vez que não enfrentou adequadamente os argumentos da defesa, tampouco analisou individualmente as provas, contrariando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF;
(II)
houve
error in procedendo
, pois o juízo
a quo
atribuiu à recorrente o ônus de comprovar autorização, existência de contrato verbal e boa-fé, invertendo indevidamente o encargo probatório, sem justificativa legal, em afronta ao art. 373, I e §1º, do CPC;
(III)
o juízo julgou procedente o pedido exordial sem esgotar a prova necessária para individualizar os gastos realizados em benefício do autor e do núcleo familiar, comprometendo a exatidão do resultado;
(IV)
as transferências foram feitas com autorização expressa do recorrido, que inclusive franqueou senhas e acesso às contas bancárias, destinando os valores ao sustento familiar e à sua própria assistência enquanto se encontrava enfermo, o que afasta qualquer ilicitude;
(V)
inexistindo prova de enriquecimento sem causa ou de proveito exclusivo da apelante, não há que se falar em indenização por danos materiais, tampouco por danos morais;
(VI)
subsidiariamente, requer a readequação do valor da condenação, mediante abatimento das despesas comprovadamente realizadas em favor do autor.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a apelante
TAMIRES KANITZ ARAÚJO
argui a nulidade de sentença por falta de fundamentação ante a violação à regra do artigo 489, inciso, §1°, incisos I e II, do CPC, visto que “
Em vez de valorar a prova item a item, o decisum conclui por ‘apropriação/enriquecimento’ e fixa a condenação material por simples diferença
aritmética (total supostamente transferido menos R$ 12.000,00 devolvidos), sem explicar por que desconsiderou: (i) a anuência/autorização do autor para a gestão; (ii) o uso em benefício comum (obras/veículo/saúde/viagens). Tais pontos eram capazes de infirmar o resultado e, portanto, exigiam enfrentamento específico
” (evento 16676903).

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela restituição do valor integral requerido pelo autor na inicial, sendo expresso, inclusive, que “
A requerida não se desincumbiu do ônus de provar a anuência do autor para a totalidade dos gastos, especialmente para despesas pessoais e que extrapolaram o padrão de vida que a família levava
” e que “
Houve um gasto de dezenas de milhares de reais pela requerida em um curtíssimo espaço de tempo, padrão de consumo completamente atípico e que não se coaduna com a alegação de que os valores foram revertidos apenas para despesas ordinárias da família, como medicamentos, roupas e alimentação
”.

Sublinho que eventual descontentamento com esse entendimento adotado pertine ao mérito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA
POR
ERROR IN PROCEDENDO

Como visto, a apelante aduziu ainda a nulidade da sentença por
error in procedendo
, pois “
A sentença apoiou-se em saneador que transferiu à Ré o encargo de provar ‘autorização’, ‘existência de contrato verbal (doação ou outro)’ e boa-fé, impondo-lhe, na prática, a demonstração de fatos constitutivos do próprio direito do Autor — sem motivação concreta para a dinamização do ônus
” (evento 16676903).

Ao comentar o tema do
error in procedendo
e do
error in iudicando
, a doutrina
2
, de antemão explica que “
O error in procedendo não pode ser diferenciado em relação ao error in iudicando pela distinção entre Direito Processual e Direito Material
”, salientando o seguinte: “
no recurso por error in procedendo, discute-se a perfeição formal da decisão como ato jurídico: discute-se, enfim, a sua validade (pouco importa o acerto ou equívoco da decisão). Aqui, não interessa o conteúdo da decisão, mas o equívoco na condução do procedimento, ou algum vício num ato processual ou na própria decisão recorrida. Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de errores in procedendo, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando prejuízo ao recorrente
”.

Postas essas premissas, percebe-se que o suposto
error in procedendo
apontado pela parte não se verifica na espécie, tendo em vista que o magistrado de origem aplicou a distribuição ordinária do ônus da prova que dispõe o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
3
, atribuindo ao autor/apelado o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado nas transferências dos valores para a conta da requerida/apelante (evento 16676603) e, à requerida, o encargo de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, que no caso em comento é a existência de anuência do autor e de justa causa para as transferências realizadas.

Não houve, portanto, inversão extraordinária do ônus da prova, mas simples aplicação do dispositivo legal, tendo o julgador concluído, a partir da análise do conjunto probatório, que a apelante não se desincumbiu de forma satisfatória do encargo, sendo que a insurgência da parte não evidencia vício na condução do feito, mas mero inconformismo com o resultado da valoração probatória realizada na sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
.

É como voto.

MÉRITO

Em breve escorço fático, o apelado, pessoa idosa, ajuizou a presente demanda em desfavor da ora apelante narrando que recebeu indenização no valor de R$ 115.920,00 (cento e quinze mil, novecentos e vinte reais) e que confiou a requerida, até então sua enteada, o auxílio na administração de tais valores, momento em que esta teria se apropriado indevidamente da quantia de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).

Alega o autor, na exordial, que a requerida o restituiu apenas R$ 12.000,00 (doze mil reais) do valor indevidamente apropriado, sustentando que o restante dos recursos foi utilizado por ela em benefício próprio, sem sua autorização expressa, caracterizando enriquecimento ilícito e abalo moral.

Postas essas premissas, é incontroverso nos autos que o autor recebeu expressiva indenização e que, em razão da relação de confiança então existente entre as partes, permitiu que a apelante tivesse acesso à sua movimentação bancária, sendo igualmente incontroverso que valores elevados foram transferidos da conta do autor para a conta pessoal da requerida.

A controvérsia cinge-se a verificar se tais transferências ocorreram com anuência válida do autor e se havia causa legítima para a retenção e utilização dos numerários pela apelante.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não logrou êxito em demonstrar que o autor tenha autorizado, consentido ou sequer tomado ciência prévia das transferências realizadas.

Nesse sentido, o extrato bancário acostado no evento 16676603 revela a realização, em curto lapso temporal, de diversas transferências de valores expressivos da conta do autor para a conta da apelante, notadamente o valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em 01/02/2023, R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) em 08/02/2023 e em 09/02/2023, o valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), operações estas que destoam do padrão de pagamentos ordinários relacionados ao custeio cotidiano do núcleo familiar.

Ademais, no que se refere a prova testemunhal produzida nos autos (evento 16676899), verifica-se que, embora as testemunhas tenham confirmado a existência de relação de confiança entre as partes e a convivência no mesmo núcleo familiar, os depoimentos colhidos não se mostraram suficientes para comprovar a alegada anuência do autor quanto às transferências realizadas para a conta da apelante, tampouco para demonstrar, de forma concreta e individualizada, a destinação integral dos valores em benefício do autor ou da entidade familiar, tendo em vista que se deram baseados em percepções subjetivas e apresentaram divergências, em especial as versões dadas pelo autor e pela requerida, não logrando infirmar a prova documental consistente nos extratos bancários.

Nota-se que o requerente/apelado, ao responder as perguntas do magistrado afirmou que não autorizou as transações realizadas para a conta da requerida/apelante, esclarecendo que apenas tomou ciência dos débitos quando necessitou dos valores, ao passo que a requerida/apelante, em seu depoimento pessoal, sustentou que as transferências ocorreram com a concordância do autor, afirmando que este acessava o aplicativo bancário e que as operações eram realizadas pela apelante na presença do apelado e com sua anuência (registros audiovisual no evento 16676899).

Assim, ausente confirmação testemunhal precisa acerca da ciência prévia do autor sobre as operações financeiras impugnadas, bem como da correspondência entre os valores transferidos e despesas efetivamente suportadas em seu favor, correta a conclusão do juízo de origem ao atribuir maior peso à prova documental e reconhecer o não atendimento, pela apelante, do ônus probatório que lhe incumbia.

Chama atenção, ainda, a tese de que o apelado teria concordado com as aludidas transferências de valores tão elevados para a conta da apelante para custeios do núcleo familiar, sendo que o mesmo também residia no imóvel e poderia utilizar sua própria conta bancária para o pagamento das despesas, sem necessidade de transferência para conta de titularidade da apelante, mormente porque não há nenhum registro de gasto de valor expressivo no extrato do cartão de crédito e na
conta da apelante, apenas uma série de despesas pequenas.

Tais circunstâncias fragilizam a tese defensiva de que se tratariam de simples repasses rotineiros para custeio doméstico ou de contribuições espontâneas para o núcleo familiar.

A alegação de que os valores teriam sido utilizados em benefício da entidade familiar, sem comprovação concreta, individualizada e proporcional, não legitima a apropriação unilateral de numerários do patrimônio do autor, pois, embora a apelante invoque gastos com moradia, alimentação, saúde, viagens e manutenção do lar, a prova produzida revela apenas despesas pontuais e esparsas, insuficientes para justificar o montante transferido ou demonstrar a ciência e anuência do autor quanto à destinação dos recursos.

A prova dos autos indica que o autor confiava à ré a operacionalização bancária, mas não evidencia que tivesse ciência plena das múltiplas transferências realizadas em seu desfavor, nem que houvesse autorizado a concentração de valores expressivos na conta pessoal da apelante. Ao revés, o próprio conjunto probatório aponta que o autor apenas tomou conhecimento da extensão dos repasses quando deles necessitou, o que reforça a ausência de consentimento informado.

Nesse cenário, a concentração de transferências vultosas em curto espaço de tempo, a inexistência de prova robusta de autorização específica do autor e a ausência de demonstração contábil minimamente precisa acerca da efetiva destinação dos valores conduzem à conclusão alcançada pelo juízo de origem, sendo caracterizada a apropriação indevida do numerário.

Ademais, a retirada não autorizada de quantia relevante do patrimônio do autor, em contexto de relação de confiança acentuada pelo vínculo familiar, na medida em que a requerida era sua enteada, mostra-se suficiente para caracterizar abalo à esfera psíquica do autor, razão pela qual tenho que correta a sentença que reconheceu o dano moral
in casu
, inexistindo razão para afastamento ou redução da indenização fixada, que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ATO ILÍCITO INCONTROVERSO –
APROPRIAÇÃO PELA RÉ MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O recurso interposto pela parte deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razões da decisão proferida pelo magistrado singular. Se assim agiu o recorrente, não resta configurada a afronta ao princípio da dialeticidade. II - Mesmo que as esferas cível e criminal sejam independentes e distintas, pode o julgador se valer de elementos utilizados no âmbito criminal, sobretudo no inquérito policial, quando os ilícitos cíveis e criminais são os mesmos (análise da culpa pela apropriação indébita contra idoso) . Nesse sentido, as provas produzidas nesta demanda, aliada às produzidas na ação penal, revelam que a ré beneficiou-se de quantias em espécie provenientes das contas bancárias do autor, seja por meio de saques, seja através de transferência, seja através de compras no comércio local, tudo a corroborar a sua condenação na esfera criminal. III – A reprovável a conduta da ré e a tristeza que os fatos ocasionaram à falecida vítima Sebastião, são elementos suficientes para a condenação da cuidadora em danos morais, eis que a quebra da confiança nela depositada pelo idoso, repercutiu na esfera pessoal da vítima, configurando o dano moral. (TJ-MS - Apelação Cível: 08115118520198120001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Por fim, não merece reparo a sentença quanto à fixação dos danos materiais pois, comprovado o repasse de quantias expressivas à conta da apelante em curto espaço de tempo, incumbia a esta demonstrar de forma clara e individualizada quais valores teriam sido utilizados em benefício do autor ou do núcleo familiar, ônus do qual não se desincumbiu, sendo a prova documental e oral produzida genérica e insuficiente para identificar lançamentos específicos imputáveis ao autor, razão pela qual tenho que correta a condenação fixada com base na diferença entre os valores transferidos da conta do autor – R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais) - e aqueles restituídos pela apelante, notadamente a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015): análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 135-136.

3
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.